Tribunal: TJMT
Processo: 1023911-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023911-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (AGRAVANTE), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 877.957.871-34 (AGRAVADO), GILMAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 631.481.371-91 (AGRAVADO), LAIRCO PIVETA DE BRITO - CPF: 040.914.591-29 (AGRAVADO), WALDIR DOS REIS LOPES - CPF: 892.387.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ADEMIR BRASILINO DE BARROS - CPF: 672.648.089-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARTIM - CPF: 483.607.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS MARCOS DE MORAES - CPF: 936.466.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AFONSO DOS SANTOS - CPF: 928.621.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 018.038.091-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JALCIRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 846.627.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOB ANDRE SILVA LUZ - CPF: 702.206.911-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTON RODRIGUES SOARES - CPF: 948.506.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 148.289.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR HERMES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ERMES VIEIRA - CPF: 034.228.179-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAMILTON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por particulares contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em Ação de Interdito Proibitório, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, à luz de sua condição econômica demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige prova inequívoca de que a parte não possui meios de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência.

4. Elementos constantes dos autos — como boletim de ocorrência relatando arrendamento de pastagem para 430 cabeças de gado, posse de outra fazenda na região e dividas/acordos de valor expressivo — demonstram capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A decisão concessiva de justiça gratuita em outro processo não gera presunção absoluta de pobreza jurídica, sendo a análise da hipossuficiência casuística e vinculada à prova dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência econômica da parte, o que não se verifica no caso.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HENRIQUE VIEIRA NOBRE
e sua mulher
GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 0002801-64.2019.8.11.0025 - Cód. 146487, da 2a Vara da Comarca de Juína, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Asseveram que o fato estar assistido por advogado particular não impede a concessão do benefício da justiça gratuita; que o imóvel objeto da ação não gera qualquer renda para os agravantes, pois estão impossibilitados de acessá-los em decorrência de invasão por movimentos de sem-terra.

Requerem liminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, a manutenção da justiça gratuita.

Foi concedido efeito suspensivo, em observância ao Poder Geral de Cautela e dada oportunidade da juntada de outras provas da hipossuficiência alegada.

Foram juntados documentos.

Explica o agravado que o agravante não cumpriu a ordem de citação do valor correto da causa e recolhimento das custas judiciais correspondentes, sendo que, naquela ocasião não requereu a justiça gratuita, somente após 04 anos da tramitação da distribuição da ação é que veio pedir, após a alteração de ofício.

Assevera que o agravante dispensou, na audiência de acordo, uma oferta de dois milhões de reais e que o fato de ter, a seu favor uma decisão judicial no processo n. 1000617-45.2024.811.0025, da Comarca de Juina-MT, não significa que referida situação no citado processo, convencido por aquele Juízo, seja comprovação presumida da pobreza para todos os processos do agravante.

Também alega que não é verdade que não pode usufruir do imóvel, eis que do restante da área aluga pastagem para locação de 430 cabeças de gado, o que pode ser constado por Oficial de Justiça. Inclusive tal situação foi narrada pelo próprio agravante em B.O. lavrado aos 10/05/2024 no qual menciona que a área está arrendada com um total de 430 cabeças de gado.

Elucida ainda que o agravante possui outra Fazenda “Duas Barras” e se trata de fazendeiro na região de Juína.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HENRIQUE VIEIRA NOBRE
e sua mulher
GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE
contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 0002801-64.2019.8.11.0025 - Cód. 146487, da 2a Vara da Comarca de Juína, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada é a seguinte:

“Sem prejuízo, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, considerando que os documentos juntados não demonstram situação de hipossuficiência pela parte autora. Sendo o benefício da Gratuidade da Justiça destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou do sustento da família. No caso concreto, a parte autora está assistida por advogado particular, o que caracteriza um elemento de capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §4o, do CPC). Trata-se de discussão envolvendo imóvel de vultuoso valor. Assim, concluo que a parte autora não ostenta a condição de hipossuficiente e não tendo a parte demonstrado ser miserável economicamente, nos termos do artigo99,§ 2o., do CPC, não faz jus à assistência judiciária gratuita.”.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da condição econômica dos agravantes, que sustentam não possuir recursos para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. Alegam, para tanto, estarem impedidos de explorar economicamente o imóvel objeto da lide por força de invasão promovida por movimentos de sem-terra. Além disso, invocam decisão proferida em processo diverso, no qual já lhes fora deferido o benefício da justiça gratuita.

Não obstante as alegações dos agravantes, os elementos constantes nos autos conduzem à manutenção da decisão agravada. Com efeito, as provas apresentadas pelos próprios recorrentes demonstram, ao contrário do que alegam, a existência de capacidade financeira incompatível com a condição de hipossuficiência.

O agravado juntou aos autos boletim de ocorrência no qual o próprio agravante relata o arrendamento da área rural para locação de pastagens, com capacidade para 430 cabeças de gado, o que evidencia a existência de renda gerada pela exploração da propriedade rural. Ainda que parte da área esteja ocupada, permanece inequívoco que há proveito econômico da terra por meio do arrendamento, afastando a alegação de total impossibilidade de exploração produtiva do imóvel.

Ademais, consta nos autos documentação dando conta de que os agravantes são proprietários de outro imóvel rural denominado “Fazenda Duas Barras”, com inserção econômica significativa na região de Juína., incompatível com a condição de miserabilidade jurídica exigida para a concessão da benesse pretendida.

Os extratos bancários apresentados revelam movimentações irrisórias, que não refletem, com a precisão necessária, a realidade patrimonial dos agravantes. A ausência de débitos relevantes ou compromissos de subsistência também fragiliza a tese de insuficiência financeira. Mais do que isso, os contratos de empréstimos e acordos bancários trazidos aos autos, ao envolverem valores expressivos, afastam qualquer presunção de pobreza jurídica, revelando, ao revés, perfil financeiro robusto, ainda que pontualmente endividado.

Importante ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da incapacidade de custear as despesas processuais. Não se trata de simples formalidade, tampouco pode fundar-se em declarações genéricas ou documentos inconsistentes. A análise deve ser feita com critério, sob pena de banalizar instituto voltado à efetiva proteção dos economicamente vulneráveis.

Assim, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, inexiste nos autos demonstração suficiente da hipossuficiência alegada, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Por fim, não merece acolhimento o argumento segundo o qual, em outro processo, já lhes teria sido concedida a gratuidade da justiça. Isso porque a análise da condição de hipossuficiência possui natureza casuística, devendo ser aferida à luz das circunstâncias fáticas e probatórias de cada processo. A decisão anteriormente proferida em demanda distinta não tem efeito vinculante sobre o juízo na presente ação, especialmente diante da divergência de fundamentos e provas que compõem os respectivos autos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se inalterado a decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025